Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUNICE NUNES DO NASCIMENTO, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – ASBR. A requerimento do credor, o juízo deferiu a penhora no rosto dos autos de crédito de titularidade da devedora. Naqueles autos, EUNICE, servidora pública aposentada, pleiteou diferenças decorrentes do reflexo dos auxílios alimentação e saúde no cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída. Sobreveio impugnação à penhora, na qual a devedora sustentou a natureza salarial e alimentar do direito reconhecido naquele outro processo e, portanto, a impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que a conversão em pecúnia da licença-prêmio teria natureza indenizatória e não salarial, razão pela qual não estaria incluída na proteção legal do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a natureza indenizatória do direito se restringe ao âmbito tributário e para efeitos de incidência do imposto de renda, porém não afasta a impenhorabilidade assegurada aos salários, remunerações e proventos de aposentadoria. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora no rosto dos autos determinada por este juízo. A sentença proferida nos autos do processo n. 0720930-41.2024.8.07.0016 afirma expressamente que a licença-prêmio convertida em pecúnia tem natureza indenizatória. Vejamos: “Por fim, é pacífico na jurisprudência a não incidência do imposto de renda em relação à licença-prêmio convertida em pecúnia, por ser verba indenizatória. Nesse sentido, há, inclusive, originado a Súmula no 136 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda” (grifo nosso). Segundo a jurisprudência do e. TJDFT, os valores decorrentes da conversão de licença prêmio em pecúnia têm caráter indenizatório e não salarial. Assim, as verbas indenizatórias não gozam da proteção prevista pelo art. 833 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, penhoráveis. Segue jurisprudência do e. TJDFT: (...) ISSO POSTO, rejeito a impugnação à penhora do rosto dos autos do processo 0720930-41.2024.8.07.0016 apresentada pela parte executada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor depositado em conta judicial, conforme ID 242371548.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na possibilidade de penhora da indenização paga ao servidor público, em razão da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída. O pronunciamento de mérito deve ser relegado ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Ocorre que prosseguimento do processo na forma da decisão agravada, redundará no imediato pagamento ao credor, posto que o numerário já se encontra depositado à disposição do juízo. Daí a necessidade de assegurar o resultado útil do recurso, impondo-se o deferimento do efeito suspensivo e de forma a sobrestar o pagamento ou levantamento do valor pelo credor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e tão somente para sobrestar eventual pagamento ao credor até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator